Tribunal: TJES
Processo: 0000046-63.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000046-63.2023.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: MICAEL PEREIRA MUNIZ e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000046-63.2023.8.08.0008

APELANTES: MICAEL PEREIRA MUNIZ, ANA PAULA DA SILVA LIGEIRO

Advogado do(a) APELANTE: ALISSON BRANDAO SANTOS - ES27871-A
Advogado do(a) APELANTE: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES. FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos em Sentido Estrito interpostos por Micael Pereira Muniz e Ana Paula da Silva Ligeiro contra decisão de pronúncia do Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES. O recorrente Micael foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, CP), ocultação de cadáver (art. 211, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, caput e § 2º, da Lei 8.069/90). A recorrente Ana Paula foi pronunciada por fraude processual majorada (art. 347, parágrafo único, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se há indícios de autoria para sustentar a decisão de pronúncia; e (ii) se as qualificadoras do motivo fútil e meio que dificultaram a defesa da vítima devem ser decotadas da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sem exigir certeza plena, cabendo ao Tribunal do Júri o juízo de mérito acerca da responsabilidade penal.

A materialidade dos crimes imputados é demonstrada por laudos periciais, boletins de ocorrência, relatórios de investigação e exames técnicos que indicam o homicídio, a ocultação do cadáver e as demais infrações narradas na denúncia.

Os indícios de autoria em relação a Micael Pereira Muniz encontram respaldo em depoimentos de adolescentes envolvidos, que o apontam como partícipe ativo do homicídio e da ocultação de cadáver, corroborados por elementos probatórios como laudos e o interrogatório do próprio recorrente.

Quanto a Ana Paula da Silva Ligeiro, há indícios de sua participação em fraude processual majorada, com base em seu próprio interrogatório e no laudo pericial, que detectou tentativa de remoção de vestígios no local do crime.

A exclusão das qualificadoras da decisão da pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes ou sem amparo nos elementos dos autos. No caso, há indícios de que o homicídio foi praticado por motivo fútil (subtração de drogas) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (sob efeito de entorpecentes e em desvantagem numérica).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o juízo de mérito sobre a responsabilidade penal.

Somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

O Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolorosos contra a vida, cabendo-lhe apreciar os elementos probatórios e decidir sobre a procedência das teses acusatórias e defensivas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, § 2º, II e IV; 211; 244-B, caput e § 2º (Lei 8.069/90); e 347, parágrafo único. Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.09.2021; TJES, Recurso em Sentido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000046-63.2023.8.08.0008

APELANTES: MICAEL PEREIRA MUNIZ, ANA PAULA DA SILVA LIGEIRO

Advogado do(a) APELANTE: ALISSON BRANDAO SANTOS - ES27871-A
Advogado do(a) APELANTE: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos por
MICAEL PEREIRA MUNIZ E ANA PAULA DA SILVA LIGEIRO e
m face da r. Decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES (id. 10171871), por meio da qual o recorrente Micael Pereira fora pronunciado pela prática do crime previsto no art.
121, § 2º, incisos II e

IV, e
art.
211, ambos do Código Penal; e do art. 244-B,
caput
, e § 2°, da Lei 8.069/90
, ao passo que a recorrente Ana Paula da Silva fora pronunciada pela suposta prática do crime capitulado no art. 347, parágrafo único, do Código Penal. .

Diante da complexidade dos fatos, transcrevo a inicial acusatória, por meio da qual houve a narrativa de 06 (fatos), vejamos:

“[...]
1º FATO
No dia 27 de novembro de 2022, por volta das 05h; no Beco Salvador, Escadaria 07 de Setembro, Bairro Colina, em Barra de São Francisco/ES, os denunciados RICARDO DA SILVA HUEBRA e MICAEL PEREIRA MUNIZ, em concurso de pessoas com o adolescente SAMUEL JACKSON DE JESUS NEIMEG DE OLIVEIRA, mataram a vítima EDUARDO SOARES QUIRINO, mediante disparos de arma de fogo, sendo causa eficiente de sua morte.

No dia anterior aos fatos, por volta das 21h, a vítima estava na residência de ZILMA VALENTIM DA SILVA, de alcunha "XUXA", junto de sua genitora, ALIANDRA, e MARINA DE SOUZA fazendo o uso de drogas, quando o denunciado RICARDO chegou armado ao local procurando por sua droga, tendo sido informado que os entorpecentes que estavam consumindo não lhe pertenciam, pois os compraram de outra pessoa. Assim, RICARDO foi embora. Já no dia dos fatos, durante a madrugada, ainda enquanto faziam o uso de drogas, na casa de XUXA, a vítima ficou gritando "amanhã eu vou meter o pé com essa droga e pau no cu do chefe", referindo-se ao denunciado RICARDO. Posteriormente, MARINA se dirigiu à casa de VALDECI ANACLETO DA SILVA, de alcunha "XEXEL", onde BEBE LEITE chegou, acompanhado de outros indivíduos, novamente indagando acerca de suas drogas, tendo aquela informado a este que a vítima estava comentando sobre drogas na casa de XUXA, para onde se dirigiram. Já na residência de XUXA, o adolescente SAMUEL JACKSON DE JESUS NEIMECI DE OLIVEIRA, em concurso com os denunciados, efetuou, aproximadamente, 02 (dois) disparos de arma de fogo contra DUDU, matando-o, o que ocorreu em uma cadeira da sala e no banheiro, de modo que; posteriormente, o corpo foi retirado da casa, considerando que, conforme laudo de exame de local, são os locais de maior concentração de manchas de sangue, que seguiram um gotejamento no sentido da porta de acesso. Constata-se que o crime foi cometido por motivo fútil, tendo em vista que os denunciados ceifaram a vida da vítima em razão de uma suposta subtração de drogas pertencentes a RICARDO (BEBE LEITE). Ainda, o crime se deu mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que este, sob forte influência de substâncias entorpecentes, foi assassinado por 03 (três) indivíduos, com disparos de arma de fogo, e depois amarrado e desovado em um rio.

2º FATO
Nas mesmas condições de tempo e local descritos no fato anterior, os denunciados RICARDO DA SILVA HUEBRA e MICAEL PEREIRA MUNIZ, em concurso de pessoas com o adolescente SAMUEL JACKSON DE JESUS NEIMEG DE OLIVEIRA, ocultaram o cadáver de EDUARDO SOARES QUIRINO. Após praticarem o homicídio qualificado narrado acima, o corpo do ofendido foi amarrado por um fio de energia extraído de uma máquina da casa de XUXA, colocado dentro do veículo GOL G4, placa MSF-6321, cor prata, cujo possuidor era o denunciado RICARDO (BEBE LEITE), e desovado na cachoeira do Granito, junto de uma pedra amarrada.

3º FATO
Nas mesmas condições de tempo e local descritos no fato anterior, os denunciados RICARDO DA SILVA HUEBRA e MICAEL PEREIRA MUNIZ corromperam o adolescente SAMUEL JACKSON DE JESUS NEIMEG DE OLIVEIRA, que contava com 17 (dezessete) anos de idade a época do fato, com ele praticando os delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver já descritos nos fatos anteriores. Na ocasião, o menor, em concurso com os denunciados, foi o executor da vítima EDUARDO SOARES QUIRINO, valendo-se de uma arma de fogo, tendo, posteriormente, transportado o corpo e jogado em um rio, para fins de ocultação.

4º FATO
Nas mesmas condições de tempo e local descritos no fato anterior, a denunciada ANA PAULA DA SILVA LIGEIRO inovou artificiosamente, na pendência de processo penal, ainda que não iniciado, o estado de coisa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Na oportunidade, após a consumação do homicídio qualificado descrito no 1º fato, a denunciada, filha de XUXA, limpou a residência de sua mãe, onde sabia ter sido local de crime, na tentativa de retirar o sangue presente. Apesar disso, o laudo de exame de local n° 16.370/2022 concluiu pela presença de sangue em diversos pontos da casa, especialmente na sala e no banheiro, com indícios de limpeza recente.

5º FATO
No dia 10 de dezembro de 2022, por volta das 18h30min., na Avenida Jones dos Santos Neves, n° 276, Centro, próximo ao restaurante Tahiti, em Barra de São Francisco/ES, a denunciada AMANDA ANTUNES NEIMEG usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra pessoa chamada a intervir em processo policial ou administrativo, tratando-se de KAWAN FERRETRA DA COSTA. No dia subsequente ao crime de homicídio, um indivíduo levou o veículo GOL 04, placa MSF-6321, cor prata, utilizado para transportar o cadáver, para limpeza no lava-jato Stop Car. Mais tarde, RICARDO (BEBE LEITE) compareceu ao local para buscar o carro e, em conversa com FELIPE DE SOUZA TEIXEIRA, proprietário do estabelecimento, disse que o carro estava com mau cheiro e que havia transportado porco, fato constatado por FELIPE, que afirmou que havia, além do odor, barro, areia e manchas nos bancos do automóvel. Em seguida, RICARDO (BEBE LEITE) disse ao proprietário do local que o carro estava a venda. FELIPE, então, repassou a informação a KAWAN, que trabalha com a compra e venda de veículos, de modo que este, por intermédio daquele, negociou com RICARDO (BEBE LEITE), restando combinado que KAWAN entregaria sua motocicleta e pagaria, a vista, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), parcelando o restante. No ensejo, dois dias após o cumprimento do mandado de prisão temporária em desfavor de RICARDO (BEBE LEITE), que se deu em 08 de dezembro de 2022, em razão dos fatos anteriores, a denunciada, que é convivente daquele, dirigiu-se ao local de trabalho de KAWAN e disse "Você que é o KAWAN? Eu preciso comprar o carro de novo, porque esse carro está com BO e você não pode falar com ninguém. Como a gente faz pra ninguém ficar no prejuízo?". Em seguida, AMANDA disse para KAWAN deixar o veículo em algum lugar, ao passo que devolveria a motocicleta e o dinheiro, acrescentando "você não pode contar nada para ninguém para não dar ruim pra você também!" Ato contínuo, KAWAN informou que deixaria o carro em frente à creche do Bairro Cruzeiro e assim o fez por volta de 21h. Após, retornou ao local e notou que o carro já havia sido levado, encontrando a sua motocicleta e o dinheiro. Após o fato, um indivíduo desconhecido por KAWAN disse que ele "estava mexendo com gente perigosa e que deveria inventar alguma história sobre o veículo e não dizer que tinha sido devolvido para AMANDA".

6º FATO
Nas mesmas condições de tempo e local descritos no fato anterior, a denunciada AMANDA ANTUNES NEIMEG inovou artificiosamente, na pendência de processo penal, ainda que não iniciado, o estado de coisa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Na oportunidade, após recuperar o veículo GOL G4, placa MSF-6321, cor prata, a denunciada fez com que tornasse rumo ignorado, de modo que o carro somente foi visto sendo retirado do Bairro Cruzeiro, passando pela Rua Gumercindo Farias em sentido à Rua Vereador Tito Valdemar Vieira, no Bairro Bambé. No dia seguinte, o veículo foi flagrado passando pelo distrito de Vila Paulista, nesta cidade, de maneira que a acusada impediu a apreensão e realização de perícia técnica, com o fito de obstar a produção de provas em desfavor de seu convivente RICARDO. Por fim, com o avanço da investigação e elucidação dos fatos, os agentes delituosos RICARDO (BEBE LEITE) e MICAEL foram presos temporariamente. [...]”

Finda a instrução processual, por meio da Decisão (id. 10171871), os réus
RICARDO DA SILVA HUEBRA
e
MICAEL PEREIRA MUNIZ
foram pronunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §

2º, incisos II e IV, e 211, ambos do Código Penal; e do artigo 244-B, caput, e § 2°, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 29, caput, sob o regime do artigo 69,

caput,

ambos do Código Penal; a ré
ANA PAULA DA SILVA LIGERIO
, pela prática do delito previsto no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal; e a ré
AMANDA ANTUNES NEIMEG
, pela prática dos delitos previstos nos artigos 344 e 347, parágrafo único, todos do Código Penal.

Conforme mencionado no despacho de id. 10447307, verifica-se que o feito fora desmembrado em relação aos réus RICARDO DA SILVA HUEBRA e AMANDA ANTUNES NEIMEG. Logo, o presente feito trata somente dos réus MICAEL PEREIRA MUNIZ e ANA PAULA DA SILVA LIGEIRO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

À luz de tal panorama, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Não desconheço que a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Nesta perspectiva, a prova da materialidade delitiva está alicerçada no Boletim Unificado n° 49534267 (id. 10171865, v.01, pp. 15/27); Laudo de Exame de Local (id. 10171865, v.01, pp. 244/268); Laudo de Exame Pericial (id. 10171865, v.02, pp. 66/70); Relatório de investigação (id. 10171865, v.02, pp. 91/106) e Laudo Pericial do automóvel (id. 10171865, v.02, pp. 254/261).

Com relação aos indícios de autoria, o adolescente, em juízo, afirma que matou a vítima juntamente com o recorrente
MICAEL PEREIRA MUNIZ
(depoimento transcrito da sentença).

Veja-se:

“O adolescente Samuel Jackson de Jesus Neimeg de Oliveira, ouvido em juízo como informante, relatou que conhece o réu Ricardo da Silva Huebra, pois este é casado com a sua prima Amanda Antunes Neimeg. Que conhece os demais réus, e que Ana Paula da Silva Ligeiro é sua prima. Confessou que foi o autor do homicídio que vitimou Eduardo Soares Quirino, negando que tenha praticado o crime na escadaria (beco do Salvador). Negou ainda, que tenha atirado, ou ferido a vítima dentro da casa de ”XUXA”.
Relatou que ele, e o acusado Micael Pereira Muniz mataram a vítima numa mata próximo
à
s casinhas populares, enrolaram o corpo, e amarram uma pedra, e o jogaram no rio.
Acrescentou que os demais réus, não tiveram participação no crime, que o acusado Ricardo da Silva Huebra, estava no beco do Salvador, e viu o sequestro. Que Ana Paula, e Amanda, estavam na casa da sua avó, que é do lado do beco, e presenciaram os fatos. Acrescentou que matou a vítima (Eduardo), porque ele roubou droga de um pessoal do bairro, e que outros adolescentes que estavam envolvidos no tráfico, estavam atrás dele, por causa desse roubo, que eles estavam em conflito.
Afirmou o declarante ser traficante, que ele, e Micael Pereira Muniz, traficavam juntos a bastante tempo, sendo que a vítima (Eduardo), teria roubado uma droga dele.
Não sabe informar se o denunciado Ricardo da Silva Huebra é traficante, que o mesmo não tem envolvimento com ele. Disse que em nenhum momento recebeu ordens, ou determinação do acusado Ricardo da Silva Huebra para que fosse feito, não sabendo dizer se o acusado Ricardo da Silva Huebra estava armado no dia dos fatos. Declarou que não tinha nenhum adulto envolvido com a venda de droga, que EDUARDO nunca fez nenhum tipo de ameaça, e que a execução foi somente por causa da droga roubada. Que a vítima já havia vendido drogas no mesmo local que o declarante, e que já estava dando prejuízo, por isso foi retirado do grupo dele.
Relatou ainda, que no dia dos fatos, somente o depoente estava armado, e desde o início, o acusado Micael Pereira Muniz sabia que o declarante estava indo ao local com a finalidade de matar a vítima Eduardo.
Disse ter utilizado o veículo de propriedade do acusado Ricardo da Silva Huebra para transportar o corpo da vítima, que havia pegado o veículo emprestado na sexta-feira, para ir a uma festa, e o devolveu para Amanda, na quarta-feira. Ao final, confirmou na íntegra seu depoimento na esfera policial. “

Ainda nesse sentido, o recorrente MICAEL PEREIRA MUNIZ, em juízo, apresentou versão em consonância com os fatos trazidos pelo adolescente, confirmando sua participação no homicídio ocorrido. Observa-se:

“O réu Micael Pereira Muniz, em seu interrogatório em juízo, disse que estava voltando de uma festa, e passou pela escadaria, encontrou com o adolescente Samuel Jackson de Jesus Neimeg de Oliveira, o qual, pediu ajuda para localizar uma droga que tinha sumido (perdido). O declarante se prontificou a ajudá-lo, que Samuel Jackson de Jesus Neimeg de Oliveira confidenciou que estava desconfiado de que a vítima Eduardo Soares Quirino teria roubado a droga. Relatou que o referido adolescente o chamou para ir até a casa de Zilma Valentim da Silva, vulgo ”“XUXA”. Que chegando lá, viram a vítima fazendo uso do crack, tendo o menor questionou a vítima se ele tinha encontrado ou pegado a droga dele, e que Eduardo Soares Quirino disse que não tinha pegado nada. Ato contínuo, o adolescente perguntou mais uma vez “você pegou a minha droga?”, e que a vítima teria assumido que havia pegado, e se prontificou a mostrar onde tinha escondido.
Acrescentou que o menor Samuel pediu para que o interrogado fosse até local para ajudá-lo, que entraram no carro, e foram até as casinhas populares.
Que lá a vítima e o menor, seguiram na frente, enquanto o interrogado parou para urinar, e ao aproximar dos dois, percebeu que estavam discutindo.
Disse que durante a discussão, a vítima avançou em Samuel, que sacou o revólver que estava na cintura, e deu uns disparos em Eduardo, e o matou.
Disse que ao ver a cena, ficou apavorado e foi até o adolescente, e perguntou o que ele tinha feito, que Samuel disse que matou, porque a vítima tinha “pagado de doido”, e mentido pra ele. Relatou ter ficado muito apavorado, e chamou o menor Samuel para ir embora, cada um para sua casa, que entraram no carro e foram embora.
Mais tarde, enquanto estava em casa, o menor apareceu lá, e pediu ajuda para “sumir” com o corpo de Eduardo, pois o corpo ainda estava no local, e a polícia não tinha descoberto sobre o homicídio, tendo o adolescente afirmado que “se ele não ajudasse, ia dar ruim pra ele, que seria bem pior se não ajudasse”.

Que aceitou ajudar, e mais tarde retornaram no local, pegaram o corpo, amarraram uma pedra, e passaram arame no corpo, colocaram-no no veículo, e se dirigiram até o rio do granito. Que pararam o veículo no meio ponte, e jogaram o corpo lá de cima.
Que usaram um veículo que o adolescente havia pegado emprestado com alguém, não sabendo dizer quem é proprietário do veículo. “

No mesmo contexto, embora tenha negado a prática do delito previsto no art. 347, do Código Penal, a recorrente ANA PAULA DA SILVA LIGEIRO confessou que realizou a limpeza de sua residência e que havia sangue no local, porém não era da vítima Eduardo e, sim, de uma senhora que faleceu no interior da residência de sua genitora, onde constantemente havia pessoas fazendo uso de substâncias entorpecentes. Vejamos trecho do interrogatório da apelante transcrito na sentença:

“(...) Relatou que a vítima Eduardo saiu vivo de dentro da residência, que nada aconteceu no local, que teve ciência sobre o homicídio, pois acordou com a sua tia ligando, dizendo que tinham atirado no telhado da residência da sua mãe, e que tinha visto quando uns homens tinham levado a vítima, que ele saiu andando da residência, e depois ouviu mais uns tiros. Relatou que não ouviu nada, pois além de ter problema auditivo, estava dormindo.
Que limpou a casa, porque no dia anterior, policiais invadiram a residência procurando droga, e a sua mãe defecou pela varanda da casa. Que filmou a casa da sua mãe antes de lavar, e que não tinha sangue no local. Que fez a filmagem por cautela, porque a polícia sempre invade a residência, pois Zilma fez uma “mini-cracolândia”, no local. Acrescentou que jamais limparia o sangue de uma pessoa inocente, que desde quando sua mãe começou a fazer o uso de drogas, sempre filmou o lixo que fica acumulado na residência para ter provas, e pedir ajuda aos órgãos para interná-la. Que sempre limpou a residência, pois sua mãe não limpa.
(...)

Que na referida data, mostrou para o delegado o vídeo que tinha feito da casa, mas o delegado não quis (se recusou) a juntar no inquérito, pois tinha feito o exame com luminol, e foi detectado sangue no local, que a declarante explicou para o delegado, que esse sangue não era da vítima, pois era de uma senhora, que frequentava a casa da sua mãe, e que passou mal no local, ela tinha cirrose, e perdeu muito sangue, e acabou falecendo dentro da casa de ZILMA
. (...)"

Adite-se que o Laudo de Exame de Local constatou que
“o local periciado tem fortes indícios de ter sido uma cena de crime devido às manchas latentes, que salvo resultado falso positivo do re
a
gente Blue Star, são de líquido hematóide (sangue).
(...) O banheiro com indícios de limpeza recente e a grande concentração de manchas reveladas adjacentes ao rodo, sugerem que o local foi limpo no intuito de remover os vestígios de um suposto crime.”

Observa-se, assim, que há indícios de que a apelante Ana Paula tenha efetuado a limpeza do banheiro para ocultar a prática do delito de homicídio perpetrado em face da vítima Eduardo, de modo que possivelmente incidiu no delito previsto no art. 347, do Código Penal.

Assim, as versões apresentadas pela acusação e pela defesa não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes. Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente Micael praticou, supostamente, o crime de homicídio na forma qualificada, ao passo que há justa causa para o oferecimento da denúncia em face da recorrente Amanda em relação ao delito previsto no art. 347, do Código Penal.

Dessa forma, por se tratar de juízo de formação de culpa, havendo indícios de autoria de crime contra a vida, o magistrado primevo agiu com acerto ao levar à apreciação do caso ao Conselho de Sentença, que tem competência constitucional para decidir sobre o crime doloso contra a vida e em relação aos crimes conexos.

Com relação ao decote das qualificadoras, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
”. (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021)

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004258-50.2021.8.08.0024, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data de Publicação: 02/8/2021; e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0001629-50.2019.8.08.0032, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data da Publicação: 22/7/2021)

Assim, o Juízo
a quo
, ao pronunciar o réu, somente poderá afastar as qualificadoras imputadas na exordial acusatória quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes.

No caso, há fundadas suspeitas, baseadas nos depoimentos colhidos nos autos, de que o crime tenha sido praticado por motivo fútil e mediante meio que dificultou a defesa da vítima.

Quanto ao
motivo fútil
, há indícios de que o crime tenha sido praticado em razão de uma suposta subtração de drogas, pertencente ao corréu Ricardo da Silva Huebra.

Por outro lado, no que tange à qualificadora consistente em
impossibilitar a defesa do ofendido
, constata-se que há indícios de sua configuração no caso em tela, uma vez que a vítima se encontrava sob forte influência de substâncias entorpecentes no momento em que foi assassinada por disparos de arma de fogo, sendo posteriormente amarrada e lançada em um rio.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por ausência de indícios de autoria e decote das qualificadoras de crime cometido por motivo fútil, e meio que dificultou a defesa da vítima, levantadas pelos recorrentes nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de
MICAEL PEREIRA MUNIZ
e
ANA PAULA DA SILVA LIGEIRO
,
mantendo a decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)